Tribunal: STF
Processo: RHC 181474
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 528.132/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o menor D.F.P.S. obteve liberdade assistida decorrente de decisão de primeiro grau.
    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso para determinar a manutenção da medida socioeducativa de internação ao recorrente.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sustentando, em linhas gerais, que a cassação do benefício dado ao recorrente em primeiro grau ocorreu sem motivação adequada, ignorando o relatório técnico e não observando os princípios da excepcionalidade e de respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Requereu-se a concessão da ordem, para o restabelecimento da liberdade assistida.
    Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou a ordem.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 528.132/ES (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Hipótese em que apresentada fundamentação idônea para o restabelecimento da medida socioeducativa de internação, haja vista o histórico infracional do menor, a gravidade do ato praticado e a situação de risco social em que se encontra.
    2. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer, liminarmente, a imediata desinternação do recorrente e, no mérito, reitera o pedido de restabelecimento da decisão do Juízo da Execução, que determinou a progressão da medida socioeducativa de internação.
    Requer, assim, a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e o restabelecimento da liberdade assistida para o recorrente.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou a manutenção da medida socioeducativa de internação ao recorrente.
    Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    A existência de relatório favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o Tribunal, que pode trazer outros elementos de convicção para denotar que a internação ainda é a única medida adequada e suficiente à proteção integral do infrator.
    [...]
    Extrai-se do acórdão que o adolescente praticou conduta grave, análoga ao crime de roubo e é infrator contumaz, "tendo em vista a quantidade de representações contra si instauradas" (fl. 43).
    O Tribunal assentou que a "situação demanda uma maior intervenção estatal" (fl. 44), sendo temerária a colocação do jovem em liberdade assistida, principalmente quando considerado que "o exíguo tempo" de internação compromete  "o cumprimento das metas estabelecidas no PIA" (fl. 43).
    Deveras, consta nos autos a situação de extremo risco social do jovem, que responde pelo (fl. 21):
    […] cometimento reiterado de atos infracionais GRAVÍSSIMOS, conforme guias de execução juntada às fls. 02 (roubo majorado), 25 (tráfico de drogas), 51 (tráfico de drogas), 88 (roubo majorado), 118 (roubo majorado), 133 (roubo), 149 (roubo majorado), 221 (roubo majorado) e 246 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) [...]
    Não há ilegalidade no aresto, pois o Tribunal apresentou fundamentação idônea para o restabelecimento da internação, haja vista o histórico infracional do paciente, a gravidade do ato praticado e a situação de risco social em que se encontra.  Ainda, a Corte estadual salientou que a situação das unidades socioeducativas não "configura uma 'carta em branco' para a progressão de medidas" e que "deve o Magistrado observar" as diretrizes do Habeas Corpus Coletivo n. 143.998/ES, no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu a liminar para determinar, na Unidade de Internação Regional Norte em Linhares/ES, a delimitação da taxa de ocupação em 119%, procedendo-se a transferência dos adolescentes internos sobressalentes para outras unidades; subsidiariamente, a observância ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012 e, na impossibilidade de adoção das medidas
    supra, a conversão das medidas de internação em internações domiciliares. 
    Desse modo, constato que devidamente justificados o indeferimento da progressão e a forma pela qual deve ser aplicada a medida de internação.
    A jurisprudência desta Corte assinala que "a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos" (HC n. 494.566/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 12/4/2019).
    Na hipótese, o Tribunal estadual evidenciou que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de roubo e é infrator contumaz. Além disso, assentou que a "situação demanda uma maior intervenção estatal" (fl. 44), sendo temerária a colocação do jovem em liberdade assistida, principalmente quando considerado que "o exíguo tempo" de internação compromete "o cumprimento das metas estabelecidas no PIA" (fl. 43, grifei).
    Desse modo, apresentou fundamentação idônea para o restabelecimento da internação, haja vista o histórico infracional do menor, a gravidade do ato praticado e a situação de risco social em que se encontra.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange ao restabelecimento da liberdade assistida ao menor, aqui recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente